Tribunal: STF
Processo: RE 1439969
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:  



    “APELAÇÃO CIVEL. PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. TRABALHADOR(A) RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM INÍCIO DE PROVA MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e II, do CPC). 2. O salário maternidade é devido à segurada especial, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 10 (dez) meses imediatamente anteriores à data do parto ou do requerimento do benefício, quando requerido antes do parto, mesmo que deforma descontinua (art. 93, §2°, do Decreto 3.048/99). 3. Comprovados nos autos a condição de rurícola da autora, nos termos da Lei n° 8.213/91, por meio de prova material e testemunhal harmônicas e o nascimento de filho(a) em data não alcançada pela prescrição, impõe-se a concessão do benefício. 4. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 5. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula 111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4°, do CPC, e a jurisprudência desta Corte, vedada a reformatio in pejus. 6. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3° do art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4°, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça. 7. Apelação não provida. Remessa oficial parcialmente provida”. (eDOC 13 – ID: 5fc37293)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100 do texto constitucional. (eDOC 21 – ID: e8fea031) 



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que determinou o imediato pagamento de verbas atrasadas relativas ao pagamento do benefício de salário-maternidade reconhecido judicialmente. Entende-se violada a sistemática de pagamentos pela Fazenda Pública, que se submete ao regime de precatórios previsto no art. 100 da CF.  



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso merece prosperar.



    No caso, verifico que o Tribunal de origem, ao antecipar os efeitos da tutela, determinou que valores vencidos de salário-maternidade, em razão de seu caráter alimentar, deveriam ter imediata implantação, o que, conforme destacado no voto do eminente Desembargador Relator, implicaria pagamento direto ao litigante vencedor, em contrariedade ao disposto no art. 100 da Constituição Federal. Eis o que constou do voto condutor do julgamento:  



    “(...)



    Verifico, na espécie, que a prestação tem caráter alimentar, há a presença da prova inequívoca e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, razão pela qual estão configurados os pressupostos da antecipação da tutela. 



    Assim, a antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe, razão pela qual fica determinado ao INSS, caso já não o tenha feito, que proceda à imediata implantação/revisão/restabelecimento do benefício (obrigação de fazer), diante do direito reconhecido e do caráter alimentar do benefício. 



    Por oportuno, esclareço, desde logo, que não há qualquer impedimento à antecipação dos efeitos da tutela por se tratar de salário-maternidade. Com efeito, sobre o tema, já se manifestou o próprio STJ, fundamentando-se, inclusive, em julgado de minha lavra, in verbis:



    (...)” (eDOC 13 – ID: 5fc37293, p. 9)  



    O acórdão recorrido, portanto, divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública decorrentes de condenação judicial devem ocorrer por precatório ou requisição de pequeno valor. Confiram-se os julgados a seguir:  



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA E PAGAMENTO DE ATRASADOS. IMPOSSIBILIDADE 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento pela necessidade de observação do regime de pagamento por precatórios ou por requisição de pequeno valor – RPV, mesmo tratando-se de crédito de natureza alimentícia e na hipótese de hipossuficiência de uma das partes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 1.006.626 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.11.2017)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Débitos da Fazenda Pública. Execução. Regime de Precatórios. Necessidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que a Fazenda Pública, quando executada, sujeita-se ao regime de precatórios, qualquer que seja a natureza do débito, inclusive os alimentares, ressalvadas as obrigações de pequeno valor. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve, na origem, condenação do ora agravante em honorários advocatícios”. (RE 968.910 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)  



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, para determinar que o pagamento dos valores devidos a título de salário-maternidade seja realizado com observância das regras previstas no art. 100 da Constituição Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente